Tribunal: TJDFT
Processo: 0724344-71.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0724344-71.2019.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE DECISÃO (10980) EXEQUENTE: NATIELE DA SILVA MACHADO EXECUTADO: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A D E S P A C H O À executada, a fim de que comprove a data de cumprimento da obrigação de fazer, para a correta apuração do valor devido. Publique-se. Intime-se. Brasília, 14 de janeiro de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora